Tribunal: TJSP
Processo: 0004063-96.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DECISÃO DE 1o GRAU QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS - INSURGÊNCIA MINISTERIAL COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER DESNECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) - PEDIDO IDÊNTICO JÁ ANALISADO POR ESTA RELATORA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DECISÃO DE 1o GRAU QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS - INSURGÊNCIA MINISTERIAL COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER DESNECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) - PEDIDO IDÊNTICO JÁ ANALISADO POR ESTA RELATORA EM OUTRO AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINSTÉRIO PÚBLICO – MERA REITERAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004063-96.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MICHEL DUTRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004063-96.2020.8.26.0154 -Voto no 21208
2
Voto no 21208
Agravo em Execução no 0004063-96.2020.8.26.0154
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravada: MICHEL DUTRA DIAS
EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
DECISÃO DE 1o GRAU QUE APLICOU A FRAÇÃO DE
40% (QUARENTA POR CENTO) PARA CÁLCULO DE
BENEFÍCIOS - INSURGÊNCIA MINISTERIAL COM
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA
SOB O ARGUMENTO DE SER DESNECESSÁRIA A
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO
PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA
POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) - PEDIDO
IDÊNTICO JÁ ANALISADO POR ESTA RELATORA EM
OUTRO AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO
PELO MINSTÉRIO PÚBLICO MERA REITERAÇÃO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão
de fls. 23/24, mantida às fls. 45, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Evandro Pelarin que nos autos da execução criminal no
0003634-32.2020.8.26.0154 determinou a retificação do cálculo das
penas referente à MICHEL DUTRA DIAS.
O Ministério Público pleiteia, em suma, a reforma da
decisão, sustentando que apesar de o delito antecedente não possuir
caráter hediondo, deve ser aplicada a fração de 60% (sessenta por cento)
ou de 3/5 (três quintos) conforme redação antiga, sob o argumento de
que não há qualquer distinção legal para que seja reconhecido o lapso
mais grave apenas aos reincidentes específicos. Nesse sentido, alega que
a fração de 40% (quarenta por cento) apenas seria aplicável aos
sentenciados primários e postula a retificação do cálculo elaborado para
fazer constar o lapso de 60% (sessenta por cento) para novos benefícios
(fls. 01/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004063-96.2020.8.26.0154 -Voto no 21208
3
Contrariado o recurso (fls. 35/44), a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo provimento (fls. 53/56), vindo os autos
conclusos a esta Relatora em 05 de novembro de 2020.
É o relatório.
Em verdade, o caso já é de conhecimento desta Relatora e
Câmara Criminal, porquanto já interposto pelo Ministério Público o
Agravo em Execução n. 0003909-78.2020.8.26.0154, no qual deduzia
idêntica pretensão de retificação do cálculo de pena, o qual restou
provido, à unanimidade, em 11 de dezembro de 2020, inclusive já
procedida a retificação dos cálculos pelo Magistrado de 1o grau,
conforme consulta aos autos digitais por meio do sistema E-SAJ.
Assim, cuida-se de duplicidade de pedidos, já analisada em
sua inteireza a pretensão e se mostrando desnecessária a continuidade
deste feito.
Nesse sentido:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME - Reiteração de
pedido já efetuado perante esta Corte, pendente de julgamento -
Recurso não conhecido. [...] Conclui-se, portanto, que a pretensão
aqui versada é simplesmente reiteração daquela, pois se constata que
há identidade de pedido com o mesmo fundamento.” (TJ-SP - 4a
Câmara
de
Direito
Criminal
Agravo
em
Execução
no
9000020-83.2016.8.26.0224
Rel.
Des.
Camilo
Léllis
Julg.:
31/01/2017).
Diante disso, determino a extração de cópia daquele v.
acórdão e a sua juntada ao presente recurso, pois passo a adotá-lo,
integralmente, como causa de decidir, também, em relação a este pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004063-96.2020.8.26.0154 -Voto no 21208
4
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, mas
determino a juntada de cópia do v. acórdão proferido no Agravo em
Execução no 0003909-78.2020.8.26.0154 ao presente recurso.
IVANA DAVID
Relatora